Tribunal: TJDFT
Processo: 0714896-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE RECONSTRUIR/REFORMAR ESCOLA PÚBLICA. ASTREINTES CONTRA O GOVERNADOR DO DF E O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO NÃO APLICÁVEL. AUTORIDADES NÃO FIGURAM COMO PARTES NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não é aplicável astreintes contra o Governador do Distrito Federal e o Secretário de Educação do Distrito Federal quando estes não figuraram como partes na ação de obrigação de fazer, mas somente contra o ente distrital.
2. No caso, o Governador e o Secretário de Educação não apresentaram no prazo fixado o cronograma de obras da reforma de uma escola pública, conforme determinação do Juízo singular no cumprimento de sentença de ação civil pública julgada procedente.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para revogar as astreintes fixadas pelo Juízo de primeiro grau.